Tribunal: TJDFT
Processo: 0749089-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0749089-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FREDERICO SOUSA DE ALMEIDA AMORIM IMPETRANTE: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Frederico Sousa de Almeida Amorim, que se encontra preso preventivamente após conversão da prisão em flagrante por descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. O paciente teria enviado mensagens e ameaças contra sua genitora, S.S. de A., violando determinação judicial anterior. A decisão que decretou a prisão preventiva justificou-se com base na gravidade concreta da conduta, destacando a reiteração de comportamento violento, o descumprimento das medidas protetivas e a necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima. A defesa alega que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada e que viola os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade, tendo a decisão base legal insuficiente. Segundo a impetrante, o magistrado limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos, sem demonstrar concretamente a necessidade da segregação cautelar. Cita o Pacto de São José da Costa Rica, reforçando que a prisão deve ser medida excepcional. A liberdade é regra, especialmente em casos que comportam medidas alternativas à prisão, conforme os artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. Assevera que a vítima, genitora do paciente, compareceu ao Ministério Público solicitando a revogação das medidas protetivas e manifestou o desejo de retomar o convívio com o paciente. A defesa sustenta que o paciente demonstrou arrependimento e está disposto a buscar tratamento para vícios em álcool e drogas. Assim, requer, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, aplicando-se medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Subsidiariamente a concessão de liberdade provisória, com ou sem monitoração eletrônica, e expedição do competente alvará de soltura. No mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva e substituição por medidas cautelares. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante se insurge contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva em razão de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Destaco, de início, que é impossível analisar o argumento de que “a genitora do paciente, compareceu ao Ministério Público solicitando a revogação das medidas protetivas e manifestou o desejo de retomar o convívio com o paciente”, pois tal circunstância não foi apreciada ainda pela Autoridade Coatora conforme informou a própria impetrante (ID 66432670). Portanto, no caso subsistem apenas a análise dos aspectos seguintes: ausência de fundamentação, violação dos princípios da presunção de inocência e da razoabilidade, desnecessidade da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas que analisaram os pedidos de decretação/revogação de prisão estão devidamente fundamentadas, não se constituindo constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e indícios de autoria estão comprovados pela prisão em flagrante do paciente e palavra dos policiais. A inobservância de medida protetiva configura fundamento para a decretação de prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, tal descumprimento restou inequivocamente comprovado mediante os documentos juntados. Nesse sentido, precedente do Colendo STJ sobre a possibilidade de prisão em razão de descumprimento de medida protetiva: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Cumpre salientar que, no contexto em análise, a decretação da prisão preventiva encontra sua justificativa no descumprimento de medida protetiva, bem como no perigo iminente que o paciente tem representado para a vítima. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 66432672 – p. 49): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0714932-16.2024.8.07.0009, em 14/09/2024 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima S.S. DE A., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para entender que não tem o direito de perturbar o sossego alheio, especialmente de sua própria Genitora. Não é tarde lembrar que a própria quebra de medidas protetivas fixadas demonstra a persistência da vontade delitiva do paciente e a grande probabilidade de nova reiteração, especialmente quando se conjuga o fato de fazer uso de entorpecente e possuir fixa criminal com apontamentos de três casos ameaças no contexto de violência doméstica, roubo, furto e lesão corporal também no contexto de violência doméstica. Dessa forma, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que estas já se mostraram insuficientes diante da continuidade das violências perpetradas e da persistência do acusado em perseguir a vítima. Tal situação justifica plenamente, com base no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal, a manutenção da prisão preventiva, que se configura como medida excepcional necessária. Nos estritos termos da parte final do art. 312, caput, do CPP, fica claro o perigo decorrente da liberdade do acusado, que compromete diretamente a vida, a integridade física e a saúde psíquica da vítima, sua própria mãe. A gravidade da situação é evidenciada pelo fato de que o paciente apresenta outros incidentes de violência doméstica, conforme já destacado. Diante disso, existe um fundado receio de que a liberdade do acusado trará graves transtornos sociais e colocará em risco a segurança e a paz da vítima, as quais devem ser resguardadas. Essa proteção é assegurada pelos mandamentos cogentes e vinculantes da Convenção de Belém do Pará e da Lei Maria da Penha, que garantem a toda mulher os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, incluindo a oportunidade de viver sem violência, preservar sua saúde física e mental, e promover seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (LMP, art. 2o). Por ora, mostra-se necessária a manutenção da prisão, a fim de que se mostre necessário o cumprimento de ordem judicial, ainda mais no caso em questão em que o paciente, com tantos incidentes penais anteriores, promoveu mais um ato, descumprindo decisão judicial, demonstrando o risco que representa se solto, pois não encontra freios em suas próprias condutas. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de novembro de 2024 19:12:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator